Tribunal: TJSP
Processo: 2069348-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória e Indenizatória com pedido liminar. Bancários. Decisão que concedeu a tutela provisória para determinar ao Banco Agravante suspenda os descontos referentes aos empréstimos pessoais descritos na Exordial, bem como o refinanciamento, podendo manter a cobrança da parcela mensal originária, sob pena de multa no valor equivalente ao dobro do valor descontado,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória e Indenizatória com pedido liminar. Bancários. Decisão que concedeu a tutela provisória para determinar ao Banco Agravante suspenda os descontos referentes aos empréstimos pessoais descritos na Exordial, bem como o refinanciamento, podendo manter a cobrança da parcela mensal originária, sob pena de multa no valor equivalente ao dobro do valor descontado, por desconto realizado. Insurgência quanto a aplicação de multa a título de astreintes. Descabimento. Atraso no cumprimento da medida que atrai a incidência da multa. Busca pela efetividade da medida. Astreintes acertadamente fixadas. Proporcionalidade entre a penalidade e a obrigação cujo cumprimento busca assegurar. Prazo para cumprimento da Decisão agravada não fixado. Prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação de fazer. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.